Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717554-06.2022.8.07.0020 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: ROBERTO CARLOS DA ROCHA, COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESIDENCIAL JOHANN SEBASTIAN BACH. EMPREENDIMENTO ABANDONADO. NUNCA ENTREGUE. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COOPERATIVA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL. 1. Tratando-se de resolução de contrato de compra e venda por culpa exclusiva da construtora, o valor despendido pelo consumidor deve ser integralmente ressarcido, sem a possibilidade de retenção de qualquer valor, conforme Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embora o contrato de compra e venda do imóvel tenha sido celebrado somente com a construtora, a propaganda usada para vender apartamentos do empreendimento evidenciava a parceira existente entre construtora e cooperativa que, portanto, integram a mesma cadeia produtiva, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária entre ambas pelos danos causados aos consumidores por força do art. 28, § 3o, do CDC, bem como em razão da aplicação da teoria da aparência. 3. Os termos do contrato de parceria celebrado entre a cooperativa e a construtora são desconhecidos ao consumidor de boa-fé, de maneira que a cláusula de proibição de comercialização, não observada pela construtora, não pode ser imposta àquele, sendo certo que eventuais prejuízos causados à cooperativa pelo descumprimento contratual podem ser discutidos entre as fornecedoras, em ação própria. 4. Em que pese o mero inadimplemento contratual não configure dano moral indenizável, no caso em análise, evidencia-se situação extraordinária, pois o autor, que acreditava estar adquirindo um patrimônio de grande valia, não teve o imóvel entregue, mesmo mais de 13 (treze) anos da celebração do contrato, sendo evidente o abandono do empreendimento, e teve ainda que lidar com a penhora do seu próprio apartamento residencial, como consequência da negociação e da conduta ilícita da ré, sendo inconteste a necessidade de indenizar o abalo moral sofrido. 5. Apelação da construtora conhecida e parcialmente provida. 6. Apelação do autor conhecida e provida. 7. Apelação da cooperativa prejudicada. A parte recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando inexistir responsabilidade pelo inadimplemento relativo à unidade 202, porquanto o imóvel sequer teria sido transferido à sua esfera patrimonial, razão pela qual o decisum objurgado teria violado os princípios da função social e da boa-fé contratual; b) artigo 475 do Código Civil, asseverando que a ausência de entrega da unidade imobiliária ao consumidor não teria decorrido de culpa exclusiva da insurgente, mas sim de situação fática e jurídica adversa causada pela COOPERCEF, que não teria cumprido sua parte no contrato, o que teria comprometido toda a cadeia negocial; c) artigo 373 do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão recorrida teria incorrido em indevida inversão do ônus da prova in casu ao presumir o pagamento integral sem a devida comprovação; d) artigo 67-A da Lei no 13.786/2018, indicando a afronta aos princípios da legalidade e da motivação das decisões judiciais, tendo em vista que o acórdão vergastado teria determinado a devolução integral e imediata dos valores pagos sem retenção; e) artigo 927 do Código Civil, defendendo ser incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que inexistiria nos autos qualquer prova de que a parte recorrida tenha sido submetida a humilhação pública, constrangimento ou desestruturação familiar e emocional. Alega que a determinação ao pagamento de indenização contraria frontalmente a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, ROBERTO CARLOS DA ROCHA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373 do Código de Processo Civil, 421, 422, 475 e 927, todos do Código Civil e 67-A da Lei no 13.786/2018, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73296097 - Pág.10. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024